Tribunal: CARF
Processo: 13896.722016/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722016/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.284 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANNIBAL ANTUNES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO EFETIVA.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, determinação legal cumprida na espécie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722016/2011-42
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722016/2011-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
IRPF/2010, ano-calendário 2009, na qual consta glosa de Despesas Médicas, no valor
de R$ 16.020,00.
Na impugnação apresentada, alega, em síntese, que as despesas médicas referem-se a
tratamento de dependente, seu cônjuge Célia Barella Antunes; que seguem os recibos
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos. Artigo 73 e §1o , 80, §1o, III, do Regulamento de Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2013 (e-fls. 33),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 08/02/2013 (e-fls. 35), alegando,
em apertada síntese, que atende às solicitações contidas no Acórdão combatido apresentado
declaração e recibos do prestador dos serviços odontológicos, datas de emissão dos recibos e
seus valores, data e número dos cheques de quitação, com extrato bancário (e-fls. 37 e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Tratam os autos de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$16.020,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722016/2011-42

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Na espécie, verifica-se que não foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 06), e que o lançamento foi fundamentado no fato dos recibos apresentados
não possuírem o endereço dos profissionais prestadores do serviço, ou seja, que apenas por tal
motivo não cumpririam as formalidades legais exigidas acima referenciadas. Não urgiria que o
interessado apresentasse extratos bancários com indicação de compensação de cheques como o
fez, ora junto ao recurso.
Dessa forma, verifica-se que inova a DRJ em suas alegações de “Apesar do
montante despendido, o impugnante não apresentou nenhum comprovante (exames, prontuário)
que fique evidenciado a realização dos serviços, não apresentou também, nenhum comprovante
(cópia de cheque, transferência bancária, depósito, extratos, outros) que confirme a
transferência do numerário do contribuinte para os prestadores de serviços (dentistas), ou seja,
não comprovou o efetivo pagamento”, o que extrapola sua atribuição de julgamento em Primeira
Instância.
E compulsando os autos, já na apresentação das provas junto à impugnação
verifica-se que o interessado apresentou os recibos emitidos pelo Cirurgião-Dentista Dr. José
Antônio Lupi da Veiga (e-fls. 110), no valor total de R$10.000,00, contendo todas as
formalidades legais exigidas pela legislação tributária.
Neste diapasão, o contribuinte apresentou ainda os recibos emitidos pela
Odontóloga Dra. Maria Cecília Romano (e-fls. 12/22), que comprovam plenamente o dispêndio
de R$6.020,00, também contendo todas as formalidades legais exigidas pela legislação tributária
acima referida.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722016/2011-42

Verifica-se portanto que, apreciados e acatados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, há motivo suficiente para retificação total da Decisão a quo, e com a reversão
total da glosa do valor pretendido como dedução de despesas médicas de R$16.620,00
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original